Tribunal: TJMT
Processo: 1000619-04.2021.8.11.0095
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. B. Z. - CPF: 056.270.901-03 (RECORRENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), APOLIANA CIRINO BENDLER ZECZKOSKI - CPF: 017.925.021-33 (RECORRENTE), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000619-04.2021.8.11.0095 – PJE

Data do Julgamento:

03/05/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranaíta

Recorrente:

EBAZAR.COM.BR LTDA

Recorrido:

APOLIANA CIRINO BENDLER ZECZOSKI

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – COMPRA PELA INTERNET – PRODUTO NÃO ENTREGUE – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AVALIAÇÃO DA MERCADORIA ANTES DO RECEBIMENTO – CONTRIBUIÇÃO DA VÍTIMA PARA A FRAUDE – CONDUTA DIVERSA DA ESPERADA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De partida, frisa-se que a ocorrência da fraude na operação realizada pela parte autora é incontroversa, uma vez que o produto não foi entregue.

2.

A própria consumidora confirmou em sua petição inicial que realizou a avaliação e conclusão da compra junto a plataforma, atendendo a pedido do vendedor, antes mesmo do recebimento do produto adquirido.

3.

Ocorre que a ré esclarece que tal conduta é vedada contratualmente e tem por escopo resguardar a segurança das transações, uma vez que após a confirmação do recebimento do produto, realizada pelo comprador, os valores são repassados ao vendedor.

4.

No caso em apreço, se observa que após ser contatada pelo suposto vendedor a autora, de forma livre e consciente, finalizou a compra junto a plataforma da reclamada, enviando a informação de que os produtos haviam sido recebidos. Desse modo, fica evidente que o fato de a autora concorreu para a atuação dos falsários, havendo fraude de terceiro.

5.

Tal conduta, por si só, evidencia que a autora deixou de adotar as cautelas necessárias na transação virtual, concorrendo de forma significativa para a ocorrência do ilícito.

6.

Assim, evidente que a autora deixou de agir com a diligência e cautela necessária ao realizar as suas vendas, desatendendo as recomendações de segurança do site da ré, de modo que contribuiu decisivamente para a ocorrência da fraude, a justificar a incidência de responsabilidade prevista no artigo 14, §3°, II, do CDC.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada por EDSANTO FRANCISCO DA SILVA em face de MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e BANCO BRADESCO S/A.

Em síntese, informa que no dia 14/02/2019 realizou através do site do Mercado Livre a compra de 131 cadeiras no valor total de R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais). Aduz que a compra foi realizada pelo mercado pago através do parcelamento do valor total, mediante 10 parcelas no cartão de crédito do Banco Bradesco S/A.

Esclarece que após finalizar a operação a compra foi cancelada pelo vendedor, oportunidade em que informou que os valores seriam devolvidos na fatura do cartão, entretanto, mesmo após diversas tentativas de resolução e obtenção do estorno na seara administrativa os valores continuaram sendo descontados mensalmente de sua fatura, sem qualquer devolução por parte do Mercadopago.com, tampouco pelo Banco Bradesco S/A.

Deste modo, busca a restituição do valor indevidamente descontado de sua fatura, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento nos arts. 5º, V e X, da CF, 186 e 927 do CC e 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
a presente demanda para
(1º) CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as Reclamadas a restituírem ao Reclamante
EDSANTO FRANCISCO DA SILVA
a importância de
R$ 9.086,00 (nove mil e oitenta e seis reais)
, que deverá ser restituído na forma dobrada, uma vez que restou indevidamente cobrado e pago pela parte autora após o cancelamento da compra, o que se faz com fulcro na norma do art. 42, parágrafo único do CDC, devendo a importância ser atualizada desde o desembolso (14/02/2019) pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e
(2º) CONDENAR
ainda as Reclamadas a pagarem ao Reclamante
danos morais
na importância de
R$ 3.000,00
(
três mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo IGP-M da FGV, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, o Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no feito, uma vez que não é responsável pela compra ou restituição do valor pago pelo consumidor. No mérito, sustenta que houve a devida restituição à administradora no cartão de crédito, sendo esta a responsável pelo estorno ao consumidor.

Do mesmo modo, o
BANCO BRADESCO S/A
apresentou recurso inominado sustentando preliminarmente a ilegitimidade passiva da instituição financeira considerando que apenas cumpre serviços bancários. No mérito, sustenta que não foi estornado qualquer valor por parte das empresas
MERCADOLIVRE.COM e MERCADOPAGO.COM,
não podendo ser responsabilizada pela ingerência das empresas que atuaram na compra e venda do produto.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pela parte Autora.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS MERCADOLIVRE.COM E MERCADOPAGO.COM

Resta incontroverso nos autos que a compra foi realizada através da plataforma da recorrente MERCADOLIVRE.COM
– e não diretamente do fornecedor
– além do pagamento intermediado pelo MERCADOPAGO.COM e que o valor não foi repassado ao anunciante parceiro. De fato, o vendedor desistiu da compra e imediatamente solicitou o cancelamento da cobrança, contudo, ainda que o consumidor tenha tentado resolver a situação, nada foi feito pelas empresas intermediadoras.

Por mais que a Recorrente tente se eximir da responsabilidade, as informações constantes em seu sítio eletrônico dão conta de que os consumidores são induzidos a confiar na operação justamente pela utilização do meio de pagamento ofertado. Isso porque a Mercado Pago compromete-se a devolver o valor da compra caso o produto não seja recebido, conforme demonstra trecho abaixo selecionado
[1]
:

“(...)

Tranquilidade nas suas compras

Quando você compra no Mercado Livre, seu dinheiro está sempre seguro. Com o nosso programa de
Compra Garantida
, nós cuidamos do seu dinheiro até que você receba o produto e esteja satisfeito com a compra.

É importante lembrar que não protegemos compras ou pagamentos feitos fora do Mercado Livre nem envios de dinheiro.

Você conta com a nossa ajuda

Embora não seja comum,
se tiver algum problema com a compra, estaremos aqui para ajudar
.

Pela nossa experiência
muitas vezes os problemas surgem por algum mal-entendido com o vendedor
e, geralmente, são solucionados rapidamente. Nesses casos, o melhor a fazer é entrar em contato com ele e verificar o que houve.

Mas,
se o vendedor não responder ou não chegarem a um acordo, procure o pagamento e

nos indique em que podemos ajudar
. Será importante fazer isso o quanto antes para nos contar com detalhes o que houve para que possamos acompanhar o seu problema e ajudar a resolvê-lo. Se comprar no Mercado Livre, a
sua compra estará 100% garantida
.
Se tiver um problema ou não receber o produto que comprou,
devolveremos o dinheiro
.
(...)”

Do mesmo modo, não há se falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrente MERCADO LIVRE, porquanto esta integra a cadeia de fornecedores, sendo a intermediária da compra realizada. Conforme salientado na origem, a empresa Recorrente intermedia a negociação, auferindo lucro com a transação, além do que, no caso concreto, o pagamento efetuado pela consumidora ocorreu por meio do sistema MERCADO PAGO, que pertence ao mesmo grupo econômico da empresa Recorrente.

É cediço que este julgador em outras oportunidades já reconheceu a ilegitimidade passiva das empresas Recorrentes para figurarem no polo passivo de eventual ação indenizatória quando se trata de alegação de vício na entrega do produto, uma vez que, de fato, não possuem qualquer ingerência no contrato havido entre consumidor/vendedor, contudo,
no caso em analise se discute a ausência de estorno dos valores pela gestora do pagamento, o que atrai a responsabilidade no caso em tela.

II – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Do mesmo modo, a instituição financeira, emissora do cartão, possui legitimidade passiva por integrar a cadeia de fornecedores, sendo solidariamente responsável com a administradora de pagamentos pelos infortúnios decorrentes da venda cancelada e não estornada no cartão de crédito, especialmente neste caso em que o autor reclamou diversas e não se sabe ao certo se a falha foi do vendedor ou da ora recorrente.

Ademais, a instituição financeira é quem detém a possibilidade de realizar o cancelamento da compra, bem como a devolução das quantias, uma vez que os pagamentos são realizados diretamente à ela pelo consumidor.

III - MÉRITO

No mérito entendo que a sentença comporta reforma.

Da análise dos autos, observa–se que a própria consumidora afirma em sua petição inicial que realizou a avaliação da mercadoria antes mesmo do recebimento do produto, contribuindo assim para a conclusão da fraude realizada por terceiro.

Evidentemente, a consumidora não seguiu as orientações do site ao ceder ao pedido do vendedor fraudador e concluiu a compra dentro da plataforma, o que ensejou o repasse dos valores.

Com efeito, o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC estabelece que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor (que não tomou as devidas cautelas ao realizar a avaliação e conclusão da compra antes de ter recebido a mercadoria), circunstâncias que excluem o dever da ré de indenizar, conforme dispõe o art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, pois constatada hipótese de ocorrência de fraude.

Outrossim, ainda que fosse comunicação oficial da empresa recorrida, havia clara orientação de que pendiam outros procedimentos para a conclusão da entrega, todavia, a autora agiu de forma precipitada atendendo as pressões realizadas exclusivamente pelo vendedor, e avaliou a compra na plataforma, levando a presunção acerca de seu recebimento.

Assim, a empresa não pode ser responsabilizada, no caso concreto, porque os recorrentes contribuíram diretamente para a concretização do golpe. Verifica-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Observo, por fim, que subsiste a possibilidade de a parte autora postular o que entender de direito, em face do terceiro destinatário e beneficiário da quantia

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e BANCO BRADESCO S/A
e no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
https://www.mercadopago.com.br/ajuda/dinheiro-seguranca-compras_328

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022